Tribunal: TJPA
Processo: 0812187-74.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812187-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: NORSK HYDRO BRASIL LTDA, ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS CABOCLOS, INDIGENAS E QUILOMBOLAS DA AMAZONIA - CAINQUIAMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR SER CONSIDERADO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO QUE VERSA SOBRE COMPETÊNCIA, CUJO EXPRESSO CABIMENTO FOI RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 988. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
NORSK HYDRO BRASIL LTDA E ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
em face do Acórdão (ID. nº 15346012), por meio do qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento,

nos autos da Ação Civil Coletiva (processo nº 0824887-91.2018.8.14.0301), movida por
ASSOCIAÇÃO DOS CABOCLOS, INDÍGENAS E QUILOMBOLAS DA AMAZÔNIA – CAINQUIAMA.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelas embargantes contra decisão de saneamento proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara de Fazenda de Belém/PA que, dentre outros pontos, rejeitou a alegação de conexão ou continência entre a ação original e os demais processos mencionados pelas embargantes em sua defesa.

Contra essa decisão foi interposto Agravo de Instrumento que, por meio de decisão monocrática, não foi conhecido por ser considerado manifestamente inadmissível.

A posteriori, foi interposto agravo interno que foi negado provimento.

Inconformados, os embargantes alegam omissão no julgado, que
deixou de enfrentar a existência de precedentes do próprio Tribunal que admitem o cabimento de Agravo de Instrumento que verse sobre competência, assim como deixou de se manifestar sobre a obrigação legal dos tribunais em “uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (art. 926, CPC) e dos juízes em observar “os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos” (art. 927, III, CPC). Ainda nessa linha, esse Tribunal deveria ter observado o art. 489, §1º, VI, que exige que a decisão que afasta precedente vinculante demonstre a existência de distinção (distinguishing) ou superação do entendimento.

Ante esses argumentos, requerem
o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração para acolher os embargos e suprir a omissão apontada.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 15754192).

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A controvérsia recursal cinge-se à questão que admitem o cabimento de agravo de instrumento que verse sobre competência.

Com efeito, não conheci do agravo de instrumento
sob o argumento de que o art. 1.015, do vigente Código de Processo Civil, que dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, tem rol taxativo, arrolando quais decisões podem ser atacadas, não prevendo, no entanto, entre elas, a hipótese de decisão saneadora que rejeita a alegação de conexão ou continência, afasta a alegação de ilegitimidade autoral e rejeita a alegação de distinção societária.

Porém, no caso, além das hipóteses supracitadas, a decisão saneadora agravada também decidiu sobre questão sobre a competência, motivo pelo qual entendo que seja o momento de rever o posicionamento antes adotado, tendo a decisão embargada sido omissa sobre a questão da competência.

Isto porque, em que pese a interposição de Agravo de Instrumento sobre matéria relativa à competência territorial para julgamento da demanda não estar expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, a jurisprudência tem reconhecido o cabimento de recursos a esse respeito.

Nesta linha, ao julgar os Recursos Especiais adotados como paradigma para a definição da tese fixada no Tema nº 988 (Resp nº 1.696.396/MT e Resp nº 1.704.520/MT), a Corte Especial do E. STJ foi precisa ao definir que
o rol do art. 1.015 do CPC não é taxativo.
Segue abaixo a ementa do REsp nº 1.696.396/MT, que é idêntica ao REsp nº 1.704.520/MT:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8-
Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência
, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.

9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”

(STJ, REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – grifos nossos)

Assim, é evidente que não existem óbices para que o presente Agravo de Instrumento seja conhecido e tenha sua matéria devidamente apreciada.

Ante o exposto
, conheço dos embargos de declaração e
DOU-LHE PROVIMENTO
, com efeitos modificativos, para alterar o entendimento adotado no acórdão embargado, razão pela qual, conheço do agravo de instrumento, devendo os autos, após decorrido o prazo processual para recurso dessa decisão, retornarem para apreciação do efeito suspensivo.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 04/03/2024